Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Se o Réu voluntariamente deixou de apresentar contrarrazões à Apelação interposta pela parte Autora e, assim, deixou de suscitar preliminares relevantes à época, a ocorrência da preclusão impede que o Tribunal conheça da matéria em sede de Embargos de Declaração, via inadequada para tanto.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da parte.
6. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Réu parcialmente conhecidos e não providos.